Tribunal: TJSP
Processo: 1021212-95.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA E EMISSÃO DE CERTIDÕES. SEGURANÇA DENEGADA. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL. Inicialmente, verifica-se a adequação da via mandamental. Mesmo que as questões controversas ainda aguardem definição no âmbito administrativo, tais circunstâncias não impedem a verificação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA E EMISSÃO DE CERTIDÕES. SEGURANÇA DENEGADA. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL. Inicialmente, verifica-se a adequação da via mandamental. Mesmo que as questões controversas ainda aguardem definição no âmbito administrativo, tais circunstâncias não impedem a verificação da ilegalidade parcial dos atos. Pendência sobre a apuração preliminar de abandono de cargo que tramitaria em desfavor da impetrante que não depende, para o específico caso dos autos, de dilação probatória ou de adequada formação da instrução pelas vias ordinárias ou pelo procedimento comum. Pretensão da autora também calcada na imediata conclusão do processo administrativo de contagem de tempo de contribuição, que tramita por cerca de 10 anos. No caso, sem se ignorar a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos ou da própria discricionariedade da Administração, não se pode olvidar, igualmente, dos limites definidos pela própria norma de regência. A Lei Estadual 10.177/1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe sobre os prazos dos procedimentos administrativos aplicados subsidiariamente, sendo expresso ao prever que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Constituição Estadual que, expressamente, prevê prazo razoável de 90 dias para a Administração decidir sobre pedido de aposentadoria voluntária, desde que instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito. Decisão da autoridade do órgão competente que deve, ademais, também especificar o preenchimento, ou não, dos requisitos legais à aposentadoria. Sentença parcialmente reformada. Concessão parcial da segurança. Ordem tão somente para conclusão do procedimento no prazo de 120 dias, a contar da decisão do órgão colegiado sobre o mérito recursal, sob pena de crime de desobediência.
Recurso parcialmente provido.